Tribunal: STF
Processo: ARE 1573616
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO POPULAR. CESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BEM IMÓVEL. Pretensão de declaração de nulidade do art. 1º da Lei 2.708/15, do Município de Tanabi, que cedeu o direito real de uso de bem imóvel, por 20 anos, à Fundação Educacional de Tanabi. Concessão realizada sem licitação (concorrência), com fulcro no art. 88, § 1º, da LOM. Matéria de competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação (art. 22, XXVII, CF). Inconstitucionalidade do art. 88, § 1º, da LOM, e da Lei 2.708/15, declarada pelo c. Órgão Especial, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0006012-30.2023.8.26.0000. RECURSOS DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, XXVII, 37, XIX, XXI, 70 e 75, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O autor pretende “anular e/ou declarar nulo o artigo 1º da Lei Municipal n.º 2.708/2015, que cedeu à Fundação Educacional de Tanabi o direito real de uso, por 20 (vinte) anos, do imóvel urbano matriculado sob o n.º 20.261, ficha 1, constante no Livro n.º 2, Registro Geral, do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Tanabi, determinando sua desocupação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias”.



    Pela Lei Municipal 2.708/15, autorizou-se o Poder Executivo “a ceder à Fundação Educacional de Tanabi, inscrita no CNPJ sob o nº 53.222.485/0001-24, situada na Rua José Siriani, nº 927, em Tanabi-SP, o direito real de uso, por vinte (20) anos, do imóvel matriculado sob nº 20.261, no Cartório e Registro de Imóveis da Comarca de Tanabi/SP” (art. 1º) - fls. 20/1.



    No art. 3º, revogou-se expressamente a Lei Municipal 2.230/09, que já havia autorizado, nos mesmos moldes, a cessão do direito real do imóvel, pelo prazo de 10 (dez) anos (fls. 18/9).



    A Fundação Educacional de Tanabi foi criada pela Lei Municipal 921/86 (fls. 22/5), revogada, integral e expressamente, pela Lei Municipal 1.786/02 (fls. 27). [...]



    A irregularidade da concessão foi apontada pelo Tribunal de Contas do Estado, em parecer desfavorável às contas da Sra. Prefeita do Município de Tanabi, relativas ao exercício de 2015 (TC-002652/026/15 - fls. 206/72).



    Sobre a natureza jurídica e o regime da fundação, bem decidiu a r. sentença: 



    “De início, anoto que, apesar dos argumentos expostos pelas partes requeridas, os documentos juntados aos autos deixam claro que a ré Fundação Educacional de Tanabi é entidade jurídica de direito privado, vide expressa disposição em seu estatuto social (fls. 563/574). [...]



    A Lei 8.666/93 estabelece: [...]



    Por sua vez, a Lei Orgânica do Município de Tanabi prevê: [...]



    O art. 17, §2º, da Lei nº 8.666/93 prevê a possibilidade de dispensa de licitação quando a concessão de direito real de uso se destina a outro órgão ou entidade da Administração, o que implica afirmar que para os demais casos é exigível o procedimento licitatório.



    Assim, no presente caso criou-se nova hipótese de dispensa de licitação para a concessão de direito real de uso de bens públicos municipais em favor da Fundação Educacional de Tanabi, em desacordo com as regras da licitação, que são de competência legislativa exclusiva da União para legislar sobre a matéria e, portanto, não se permite que o Município dispense a licitação fora das hipóteses autorizadas pela legislação federal. [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente